Tribunal: TJSP
Processo: 2134591-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Cumprimento de sentença. Fixação de honorários advocatícios. Prevenção da 2a Câmara de Direito Público, que conheceu de recurso primevo interposto nesta mesma relação processual. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.